Tribunal: STJ
Processo: 1487499-34.2022.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843665 - MG (2025
/0022319-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: GLEISSON PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: VLADIMIR MACEDO DA SILVA - MG056411
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE JEQUITINHONHA
ADVOGADO
: NETEVAL DE MELO BARBOSA - MG034549
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
MANIFESTA
VIOLAÇÃO
DA
NORMA
JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
ALEGAÇÕES
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto
ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator
REsp n. 1.337.262/RJ,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema
n. 1.306/STJ: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento
novo para ser apreciado pelo colegiado").
Documento eletrônico VDA52568269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:28:28
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 529750f7-ce9c-4cd7-8ec1-8815c491e4c4

III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa
à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena
de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 575.787/DF,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2017,
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
relatora
19/12/2017;
REsp n. 1.677.316/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
5/12/2017,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
14/12/2017;
REsp n. 1.294.078/DF,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração.
VII - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em
que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a
conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.
Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS n. 51.806/ES, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl no
16/5/2017,
22/5/2017;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp n. 1.532.943/MT,
Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
VIII - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
IX - Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52568269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:28:28
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 529750f7-ce9c-4cd7-8ec1-8815c491e4c4

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze e
Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Impedido o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA52568269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:28:28
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 529750f7-ce9c-4cd7-8ec1-8815c491e4c4

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843665 - MG (2025
/0022319-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: GLEISSON PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: VLADIMIR MACEDO DA SILVA - MG056411
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE JEQUITINHONHA
ADVOGADO
: NETEVAL DE MELO BARBOSA - MG034549
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
MANIFESTA
VIOLAÇÃO
DA
NORMA
JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
ALEGAÇÕES
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto
ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator
REsp n. 1.337.262/RJ,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema
n. 1.306/STJ: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento
novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
Documento eletrônico VDA51610349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:14
Código de Controle do Documento: 772c882e-b96a-49f2-a270-a2ababfb59ab

contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa
à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena
de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 575.787/DF,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2017,
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
relatora
19/12/2017;
REsp n. 1.677.316/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
5/12/2017,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
14/12/2017;
REsp n. 1.294.078/DF,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração.
VII - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em
que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a
conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.
Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS n. 51.806/ES, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl no
16/5/2017,
22/5/2017;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp n. 1.532.943/MT,
Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
VIII - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
IX - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA51610349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:14
Código de Controle do Documento: 772c882e-b96a-49f2-a270-a2ababfb59ab

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pelo colegiado, conforme a seguinte ementa do acórdão:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. NESTA CORTE NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
I - Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão inadmitiu o recurso especial,
considerando: ausência de afronta a dispositivo legal (art. 489, § 1o, IV, do CPC) e
Súmula n. 283/STF.
II - Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
Súmula n. 283/STF.
III - Incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os fundamentos da decisão
que negou seguimento ao recurso na origem. Não o fazendo, é correta a decisão que não
conhece do agravo nos próprios autos. As alegações apresentadas, são insuficientes, pela sua
generalidade, para impugnar os fundamentos específicos da decisão que negou seguimento ao
recurso especial na origem. Cabia à parte, em conformidade com a jurisprudência, trazer
argumentos que confrontassem os fundamentos de negativa de seguimento ao recurso especial,
e não fundamentos genéricos e sem nenhuma vinculação dialética com a matéria tratada nos
autos.
IV - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão que
negou seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo interno),
além de caracterizar imprópria inovação recursal, não afasta o vício do agravo em recurso
especial, ante a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no
relator
AREsp 888.241/ES,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
AgInt no
6/4/2017,
19/4/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
AREsp 1.036.445/SP,
DJe
AgInt no
relatora Ministra Assusete
4/4/2017,
17/4/2017;
AREsp 1.006.712/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
V - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes vícios
no acórdão embargado:
[...]
No voto do eminente Relator, seguido pelos demais eminentes Ministros, há
obscuridade ou contradição e omissão decorrente das discrepantes manifestações por elas
deduzidas, que prejudicam a racionalidade do acórdão, bem como o resultado proclamado.
Eis a obscuridade ou contradição e omissão no voto condutor:
1.O recurso de agravo interno merece provimento.
2.Inicialmente, cumpre observar que o Processo Civil é interpretado conforme as
normas fundamentais estabelecidas na CRFB/88.
[...]
Documento eletrônico VDA51610349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:14
Código de Controle do Documento: 772c882e-b96a-49f2-a270-a2ababfb59ab

3.Além disso, há violação do disposto no art.
do
pois o Tribunal a
art. 1.022
CPC/2015,
quo não se manifestou clara e fundamentadamente a respeito das questões indispensáveis para
o deslinde da contenda, deixando de apreciar fundamentadamente (art. 489 do
,
CPC/2015)
como verificado na hipótese.
É pacífico o entendimento no STJ (Superior Tribunal de Justiça) de que os embargos
declaratórios mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, são
admissíveis se a decisão embargada ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua
interposição.
[...]
4.Quanto à apontada violação do
§ 3o, do
é de rigor destacar que a
art. 1.021,
CPC/2015,
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o mencionado comando legal,
não assentou que o dispositivo impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão
agravada para, em outros termos, reiterar os seus fundamentos, notadamente diante da
presença de argumento novo deduzido pela parte recorrente. Assim, há que ser reconhecido os
vícios denunciados no julgado recorrido.
5. Quanto à suscitada regularidade dos contratos firmados, é forçoso consignar que o
Tribunal de origem deixou de valorá-los. Assim, não incide na hipótese o enunciado n. 7 da
Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso
especial".
6. Sobremais, tem-se que o acórdão ora recorrido encontra-se divorciado com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o qual é firme no sentido de que a contratação
por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse
público, realizada em CONFORMIDADE com os preceitos do
IX, da Constituição
art. 37,
Federal, gera efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados.
[...]
Sobre as hipóteses de contratação temporária, para a questão em proscênio, o assunto foi
tratado nos precedentes jurisprudenciais do STF (Supremo Tribunal Federal), nestes termos
exarados:
[...]
7. Nessa toada, não se aplica-se à espécie, o enunciado da
"Não se
Súmula n. 83/STJ:
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida.", pela ausência de pertinência temática com a questão em
debate.
[...]

É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Documento eletrônico VDA51610349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:14
Código de Controle do Documento: 772c882e-b96a-49f2-a270-a2ababfb59ab

Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg no
21/3/2018,
5/4/2018;
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp n. 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e
/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no
AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp n. 575.787/DF,
julgado em
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
12/12/2017,
19/12/2017;
Documento eletrônico VDA51610349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:14
Código de Controle do Documento: 772c882e-b96a-49f2-a270-a2ababfb59ab

relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.677.316/SP,
DJe
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
5/12/2017,
14/12/2017;
REsp n. 1.294.078/DF,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
Alega a parte agravante que realizou a impugnação ao fundamento referente aos óbices
de: Súmula n. 283/STF.
Na sua petição de agravo em recurso especial, por sua vez, a parte agravante somente
trouxe alegações genéricas a respeito do óbice. As afirmações encontradas no agravo em
recurso especial, quanto à negativa de seguimento relativamente ao óbice de
são insuficientes, pela sua generalidade, para impugnar os fundamentos
Súmula n. 283/STF,
específicos da decisão que negou seguimento ao recurso especial na origem. Cabia à parte, em
conformidade com a jurisprudência, trazer argumentos que confrontassem os fundamentos de
negativa de seguimento ao recurso especial, e não fundamentos genéricos e sem nenhuma
vinculação dialética com a matéria tratada nos autos.
Nesse sentido é a jurisprudência:
[...]
Não existindo impugnação à decisão que inadmitiu o recurso especial, correta a
aplicação do
III, do Código de Processo Civil de 2015, para não conhecer do agravo
art. 932,
nos próprios autos. Se não se conhece do agravo em recurso especial, não é viável a análise de
argumentos relacionados ao mérito do recurso especial. Nesse sentido, os seguintes
precedentes: AgRg nos
Corte Especial, relator Ministro Jorge Mussi,
EREsp n. 1.387.734/RJ,
DJe de
e AgRg nos EDcl nos
Corte Especial, relator
9/9/2014;
EAREsp n. 402.929/SC,
Ministro João Otávio de Noronha, DJe de
AgInt no
27/8/2014;
AREsp n. 880.709/PR,
Segunda Turma, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de
AgRg no
17/6/2016;
Terceira Turma, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de
AREsp n. 575.696/MG,
AgRg no
Quarta Turma, relator Ministro Luis Felipe
13/5/2016;
AREsp n. 825.588/RJ,
Salomão, DJe de
AgRg no
Quinta Turma, relator Ministro
12/4/2016;
REsp n. 1.575.325/SC,
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1o/6/2016; e, AgRg nos EDcl no AREsp n. 743.800/SC,
Sexta Turma, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 13/6/2016.
Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão que negou
seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo interno), além de
caracterizar imprópria inovação recursal, não afasta o vício do agravo em recurso especial,
ante a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no
relator Ministro
AREsp 888.241/ES,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
AgInt no
6/4/2017,
19/4/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
AREsp 1.036.445/SP,
DJe
AgInt no
relatora Ministra Assusete
4/4/2017,
17/4/2017;
AREsp 1.006.712/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.

Documento eletrônico VDA51610349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:14
Código de Controle do Documento: 772c882e-b96a-49f2-a270-a2ababfb59ab

O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna com
viabilidade de reforma do julgado. A pret
as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
art. 1.022
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. Nesse
CPC/2015,
sentido:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
FINALIDADE
DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DO NOVO CPC.
ART. 1.022
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no
do CPC é requisito de
art. 1.022
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do novo CPC, razão pela qual
art. 1.022
inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 166.402/PE,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/3/2017,
29/3/2017.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela que
se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, cabe
a aplicação da multa prevista no parágrafo único do
do
art. 538
CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl n. 8.826/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
julgado em
DJe
)
15/2/2017,
15/3/2017.

A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata
uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda
evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS n. 51.806
/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
16/5/2017,
Documento eletrônico VDA51610349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:14
Código de Controle do Documento: 772c882e-b96a-49f2-a270-a2ababfb59ab

EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
22/5/2017;
REsp n. 1.532.943/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes
para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51610349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:14
Código de Controle do Documento: 772c882e-b96a-49f2-a270-a2ababfb59ab

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.843.665 / MG
Número Registro: 2025/0022319-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00033531920148130358 0358140003353 10000221487499001 10000221487499002 10000221487499003
10000221487499004 10000221487499005 14874993420228130000 33531920148130358 358140003353
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GLEISSON PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO : VLADIMIR MACEDO DA SILVA - MG056411
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE JEQUITINHONHA
ADVOGADO : NETEVAL DE MELO BARBOSA - MG034549
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
EMPREGADO PÚBLICO / TEMPORÁRIO - ADMISSÃO / PERMANÊNCIA /
DESPEDIDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GLEISSON PEREIRA DA SILVA
Documento eletrônico VDA52502777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:49:20
Código de Controle do Documento: 15778f34-e270-4422-a721-de075e63906a

ADVOGADO
: VLADIMIR MACEDO DA SILVA - MG056411
EMBARGADO : MUNICIPIO DE JEQUITINHONHA
ADVOGADO
: NETEVAL DE MELO BARBOSA - MG034549
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
19/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze e Teodoro Silva
Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva
Santos. Impedido o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:49:20
Código de Controle do Documento: 15778f34-e270-4422-a721-de075e63906a